Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CREDORA. SUCESSÃO PELO SÓCIO. IRREGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE PROCESSUAL SANADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO E NÃO DILIGENCIADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A habilitação do sócio administrador da empresa no cumprimento de sentença por aplicação analógica do art. 110 do Código de Processo Civil, referente à sucessão processual, pelo espólio ou sucessores, da parte que vem a óbito - ou, no caso da pessoa jurídica, que é extinta, regulariza a capacidade processual da exequente.
2. A citação por edital, por estar a parte demandada em local incerto e não sabido, só será admitida se “infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. (art. 256, § 3°, do CPC)
3. No presente caso, há endereço do agravado nos autos que não foi diligenciado, o que enseja a nulidade da citação editalícia.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.